Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716520-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADA: BASE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR